Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-88.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702575-88.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: LORENA DE JESUS FRANCA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, em 4/8/2025 (ID 74085406), foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data da interposição do recurso, ou providenciasse o recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção. Contudo, verifica-se que o pagamento das custas, em 14/8/2025 (ID 75100034), foi realizado de forma simples, ou seja, em desconformidade com a determinação judicial. Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora